Tribunal: TJES
Processo: 5004243-55.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004243-55.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUVERCINO ROSARIO DE MORAES
RECORRIDO: AAPB-ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS BRASILEIROS DO INSS E FUNDOS DE PENSAO e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5004243-55.2024.8.08.0035

Recorrente: JUVERCINO ROSÁRIO DE MORAES

Recorrido: UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso da parte autora que busca a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário a título de contribuição associativa, pedidos julgados improcedentes na origem.

2.
Ausentes contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há dano moral indenizável; (ii) o cabimento de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, cabendo ao requerido o ônus de provar a regularidade da contratação.

5.
Cinge-se a controvérsia sobre a regularidade de filiação associativa, com descontos no benefício previdenciário da parte autora. Pois bem. Respeitado o entendimento adotado pelo Juízo
a quo
, a pretensão autoral comporta acolhimento parcial. Explico.

7.
A análise da pretensão recursal impõe a necessidade de compreender se no caso dos autos houve, de fato, a referida adesão e autorização de desconto em folha.

8.
A documentação acostada aos autos é verossímil com a causa de pedir lançada e demonstra os descontos realizados. De um simples golpe de vista consegue-se aferir,
primo ictu oculi
, pontos bastantes, capazes de indicar a dessemelhança ou disparidade entre a assinatura aposta aos documentos apresentados pela parte requerida (ID. 14604672) e aquela constante do documento de identificação apresentado pela parte requerente por ocasião da propositura da demanda.

9.
Nesta esteira, entende-se que não se desincumbiu o recorrido do ônus que lhe cabia de atestar a contratação e as cobranças derivadas, ora, para comprovar que o recorrente contratou seus serviços.

10.
Quanto a restituição dos valores indevidamente descontados, determino a devolução em dobro. Nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC e da orientação firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso especial n.º 1.413.542/RS, julgado em 21/10/2020 e publicado em 30/03/2021, de que na interpretação da citada regra legal
“deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva, métrica hermenêutica que dispensa a qualificação jurídica do elemento volitivo da conduta do fornecedor”.

11.
A reparação por danos extrapatrimoniais também é cabível, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples cobrança indevida ou inad
implemento contratual, no caso concreto, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa o mero amargor cotidiano ou então o mero aborrecimento,
haja vista que o autor foi vítima de fraude e se submete a verdadeira via sacra judicial para se livrar de contrato que não celebrou, além de que os descontos se deram em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, o que por si só é capaz de lesar personalidade jurídica (
in re ipsa
). Ressalto que a privação do uso de determinada importância, reduzida dos proventos de aposentadoria, recebidos mensalmente para o sustento do recorrente, gera ofensa à sua honra e viola seus direitos da personalidade, uma vez que o desfalque no montante do benefício previdenciário, limita suas condições de sobrevivência, o que não configura mero aborrecimento.

12.
Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, atribuo/fixo como adequada a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença do Juízo
a quo
, exclusivamente para condenar o requerido: (i) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir desta data
; (ii) a restituir ao autor, de forma dobrada, todos os valores descontados no benefício da autora, inclusive os descontados durante o curso do processo,
acrescido de correção monetária e juros de mora, conforme o índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir do desembolso.
Sentença mantida em seus demais termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, visto que a parte recorrente logrou vencedora, em ao menos parte do seu pleito.

Tese de julgamento:

1. “A ausência de comprovação da a
des
ão do consumidor autoriza a declaração de inexistência da relação jurídica e a restituição em dobro dos valores
des
contados indevidamente, independentemente de comprovação de má-fé.”

2. “O
des
conto indevido em benefício previdenciário configura dano moral indenizável, devendo o valor da indenização ser fixado conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

___________

Dispositivo relevante citado:

CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EREsp: 1.413.542 RS 2013/0355826-9, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Publicação: 30/03/2021.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)